Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FRAUDE NO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO DFTRANS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR CAUSÍDICO DESTITUÍDO. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE CORRÉUS. VERSÕES COLIDENTES. NULIDADE ABSOLUTA. PROCEDÊNCIA.
1. Pedido de revisão criminal ajuizado com fundamento nos arts. 621, incisos I, II e III, e 626, ambos do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença condenatória que impôs ao requerente pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crimes relacionados à fraude no Sistema de Bilhetagem Automática do DFTrans.
2. Alegação de nulidade insanável decorrente de grave cerceamento de defesa, consubstanciado na apresentação de alegações finais por advogado formalmente destituído antes da prolação da sentença, em prejuízo ao direito do acusado de constituir novo defensor e obter prazo para nova manifestação.
3. Situação agravada por patente conflito de interesses entre os corréus, que sustentaram versões fáticas antagônicas e romperam vínculo pessoal e profissional, sendo indispensável a assistência por advogados distintos, sob pena de vulneração dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. Configuração de ausência de defesa efetiva, caracterizando nulidade absoluta do ato processual, nos termos da Súmula 523 do STF e da jurisprudência consolidada do STJ e STF, que vedam a manutenção de defesa comum em hipóteses de colidência de teses entre réus.
5. A nulidade processual reconhecida independe de demonstração concreta de prejuízo, sendo o dano presumido diante da ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal.
6. Procedência da revisão criminal para anular a ação penal a partir da fase das alegações finais, assegurando ao requerente o direito à apresentação de nova manifestação defensiva por advogado regularmente constituído.
7. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.